Tribunal: TJDFT
Processo: 0730030-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730030-70.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MICAEL DE LIMA MACHADO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por MICAEL DE LIMA MACHADO contra a sentença (ID 35219503) que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, pela prática da infração contida no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual de entorpecentes). Redistribuídos os autos a esta Relatoria (por prevenção), em 19/5/2022, a Coordenação de Repressão às Drogas da Polícia Civil do DF protocolizou a petição n. 323/2022 (ID 35431772), com o Ofício n. 291/2022 (ID 35431773), solicitando a imediata incineração das drogas apreendidas, bem como dos respectivos invólucros a elas vinculados, no total de 50,920 (cinquenta quilos e novecentos e vinte gramas). Para tanto, assinalou que, além da “excessiva quantidade de porções atualmente armazenadas no depósito de drogas” da PCDF, os respectivos exames técnicos comprobatórios da natureza das substâncias já foram realizados no caso. Diante dos argumentos vertidos, uma vez que a instrução probatória encontra-se encerrada e que o Laudo Definitivo de Exame Químico (n. 10/162/2021 – ID 35219414) não fora objeto de qualquer questionamento, DEFIRO o requerimento postulado pela PCDF no Ofício n. 291/2022 para autorizar a incineração dos entorpecentes relacionados no Termo de Apresentação e Apreensão n. 144/2021 (ID 35219194). Oficie-se à CORD/SECOD/PCDF, na pessoa do Delegado Rogério Henrique Rezende Oliveira, notificando-a desta decisão, bem como dê-se vista dos autos ao I. representante da Procuradoria de Justiça, para ciência. Após cumprida a diligência, retornem os autos conclusos. Brasilia, 20 de junho de 2022. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator